Tribunal: TJDFT
Processo: 0748928-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS – GIURB. RESTITUIÇÃO. TEMAS REPETITIVOS No 531 E 1009. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.
1 – Tutela de urgência. A concessão das tutelas de urgência pressupõe a caracterização dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC - probabilidade do direito alegado nas razões do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2 – Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb. As Leis Distritais no 2.706/2001 e no 5.226/2013 asseguram a percepção da GIUrb aos integrantes da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal que estejam em efetivo exercício das atribuições gerais ou específicas do cargo, nas hipóteses nelas especificadas.
3 – Fundamento legal para percepção da GIUrb. Restituição aos cofres públicos. Ausentes os elementos hábeis a demonstrar a base legal para o pagamento da gratificação à servidora pública e esclarecer tratar-se de hipótese de se presumir a boa-fé ou atribuir ao servidor ônus de prová-la, não é possível a imediata subsunção do caso concreto ao Tema Repetitivo no 1009 e, por conseguinte, manter os descontos nos vencimentos, a título de restituição.
4 – Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

ap